Tribunal: STF
Processo: ARE 1309862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. CERCEAMENTO DE DEFESA. O Tribunal Regional consignou que "o MM. Juízo da origem ao indeferir a oitiva da testemunha da reclamada (vide folha 553 e verso), no termos do artigo - 130 do CPC, e encerrar a instrução processual, registrou que as provas documentais carreadas aos autos eram suficientes para a elucidação da presente lide e demostrou que estava formada sua livre convicção e, por entender que a matéria fática encontrava-se esclarecida, esta r. decisão não merece reforma". Assim, não há falar em cerceamento de defesa, na medida em que havia elementos nos autos para formação do convencimento do juiz, o qual julgou desnecessária a oitiva de nova testemunha. Imperioso destacar que o Princípio do Convencimento Motivado (artigo 371 do CPC), integrante dos Princípios gerais do Direito Processual, permite ao magistrado a liberdade para apreciar as provas que lhe são apresentadas, desde que fundamente sua decisão. E essa faculdade atinge tanto a valoração quanto a produção das provas, uma vez que o juiz deve conduzir o processo de forma efetiva e célere e pode indeferir a prova que entender desnecessária, conforme previsto nos artigos 765 da CLT e 370, parágrafo único, do CPC. Agravo conhecido e não provido. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. TUTELA INIBITÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. ASTREINTES. Consoante dispõem os artigos 497, 536, caput e § 1º, e 537 do CPC, para a efetivação da tutela específica, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, inclusive o uso da multa como meio de coerção capaz de convencer o réu a cumprir a obrigação. Trata-se da chamada tutela inibitória, que tem por objetivo prevenir a ocorrência do ilícito (ato contrário ao direito), impedindo que este continue a ser praticado. Observe-se que apenas o ilícito - e não o dano - é pressuposto para o deferimento do referido provimento jurisdicional. No caso, é possível extrair do acórdão regional que a reclamada praticou inúmeras irregularidades trabalhistas, a exemplo da concessão irregular do intervalo intrajornada e repouso semanal remunerado, prestação de horas extras acima do limite legal permitido e pagamento de salários atrasados. Logo, comprovada a conduta irregular da empresa, torna-se devida a tutela pleiteada, com a imposição das astreintes – que visam prevenir a ocorrência do ilícito, impedindo que este seja praticado ou que haja a sua continuação -, estando a decisão em consonância com o dispositivo supracitado e com o artigo 3º da Lei nº 7.347/85. É de se esclarecer que a posterior regularização de tal situação, em cumprimento de decisão liminar, não interfere no deferimento da tutela aqui buscada, pois, como já dito, visa ela impedir a reiteração de tais condutas. Precedentes. Agravo conhecido e não provido. VALOR ARBITRADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. A alegação genérica de que o valor arbitrado para a indenização por danos morais não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não se coaduna com a natureza especial do recurso de revista. É necessário que a parte indique, de modo fundamentado, em que pontos os critérios utilizados pela Corte Regional não foram aplicados ou mensurados corretamente e as razões pelas quais considera que o valor fixado não corresponde à extensão do dano. Não observada essa exigência, mostra-se inviável a constatação de afronta aos artigos indicados. Agravo conhecido e não provido.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V e X, e 7º, XXVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “No caso em análise, o interesse coletivo a ser tutelado consiste na coibição de a empresa permanecer com comportamento renitente em se escusar a cumprir a legislação, que lhe impõe a obrigação prevista em normas de meio ambiente e de segurança no trabalho, como as que tratam do respeito à jornada de trabalho e intervalos legais. Além disso, ficou comprovado nos autos o reiterado atraso salarial dos empregados. Tal constatação faz surgir, por si só, o dever de reparação da comunidade afetada, a título de danos morais coletivos. A configuração de lesão ao patrimônio moral coletivo dispensa a prova do efetivo prejuízo de todos os empregados ou do dano psíquico dele derivado. A lesão decorre da própria conduta ilícita da empresa, em desrespeito à lei e à dignidade dos trabalhadores e demais indivíduos ligados direta ou indiretamente à atividade da empresa.” 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Danos morais. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.189.179/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    No mesmo sentido: RE nº 936.989/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/17 e ARE nº 696.779/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente